Tribunal: STF
Processo: ARE 1282474
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADO ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. INCIDÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DA NECESSÁRIA SUPERVISÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS EM 1ª INSTÂNCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEU ÂMBITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ação penal instaurada pela prática de crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, imputado ao então Prefeito do Município de Poção de Pedras/MA, e outros, em referência ao convênio 151/2014 entre o Município de Poção de Pedras e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, ocorridos durante o exercício de seu mandato, que se iniciou em 2012, sendo reeleito em 2016.



    2. Denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 3/7/2017, fundamentada em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) integralmente realizada no 1ª instância, em que pese o exercício de mandato de Prefeito Municipal pelo investigado durante todo o período da investigação por crime que teria sido cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, na forma da Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018).



    3. Desrespeito à incidência do foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da CF/88. Inexistência da necessária e devida supervisão da investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão jurisdicional competente no presente caso, o qual somente teria tomado ciência desta por oportunidade da apresentação da denúncia. 



    4. Reconhecimento de nulidade da investigação nos termos da QO na AP 933 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3/2/2016), cujo entendimento foi ratificado no julgamento da AP 912 (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017), sendo, por consequência, ilícitas as provas colhidas em seu âmbito.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.